Tribunal: CARF
Processo: 10880.903228/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903228/2012-91
ACÓRDÃO
3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDLIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da
instrução processual quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem
motivos, de apresentar as provas no momento oportuno.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Na apuração dos créditos presumidos de IPI, a prova da existência do
direito de crédito indicado na DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira
que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2012-91
2
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
reconheceu o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2010 e,
por conseqüência, não homologou a compensação declarada na DCOMP no
19055.59828.041111.1.7.01-3720.
O crédito havia sido pleiteado por meio do PER no 16377.78377.210611.1.1.01-
7150, no montante de R$ 73.555,06 (setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e
cinco reais, e seis centavos). Porém, de acordo com o despacho decisório (e-fl.
37), o crédito não foi reconhecido em face da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre
em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-
fls. 40/41) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Cientificada da decisão em 08/02/2012, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 05/03/2012 (e-fls. 43/52). Seguem, em resumo, as razões
apresentadas:
I)
Preliminar: cerceamento de defesa – ausência de capitulação legal
É mais do que necessário que o despacho decisório, enquanto ato administrativo,
coadune-se adstritamente às imposições constitucionais que norteiam a
Administração Pública, ou seja, que ele seja pautado pelos princípios insculpidos
no art. 37, CF: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência,
razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
motivação e supremacia do interesse público.
Pelo princípio da legalidade, entende-se que o ato administrativo só é válido
quando atende ao seu fim legal, ou seja, quando atende ao fim colimado pela lei e
impõe ao Administrador Público a observância de sua prática, para que ele só seja
realizado para a finalidade a qual se destina.
O princípio da motivação impõe que o agente público pratique os atos de sua
função de forma fundamentada, com assentamento legal, dentro dos deveres e
faculdades que lhe são confiados. No caso em tela, não houve a exposição
pormenorizada das razões que levaram ao indeferimento do pedido de
compensação dos valores.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2012-91
3
É imperiosa a necessidade de saber qual o motivo do indeferimento do pedido de
compensação e a simples colocação de que não se verificou a existência de
qualquer direito creditório não pode e não deve ser considerada, uma vez que
inexiste fundamento legal que a assente, bem como inexiste qualquer
fundamento fático que lhe, dê suporte.
A falta de identificação correta da norma a qual o fato se subsume, impede o
conhecimento claro das razões do indeferimento do seu pedido de compensação
e em qual legislação é baseada. A lacônica e infundada justificativa de que “não se
verificou a existência de crédito”, não pode prevalecer e nem ser considerada,
pois tolhe o direito à ampla defesa.
II
Mérito: erro material no preenchimento do PER/DCOMP
O ponto de discordância cinge-se à irregularidade no preenchimento da
Declaração de Compensação. Trata-se de mero erro formal que levou à
equivocada prolação do despacho decisório.
O ato administrativo tendente à verificação da existência de créditos tributários é
de competência restrita, inequívoca e privativa da Administração Pública,
vinculada aos princípios norteadores e, nunca pode ser aferida pela simples
declaração do contribuinte, transformando esta declaração do contribuinte como
se ato administrativo fosse.
A ilegalidade cometida pelo agente público está em imputar ao contribuinte,
conduta diversa da que lhe é atribuída. Ora, cabe tão somente à Administração
Pública verificar quais os eventuais créditos e débitos que o contribuinte possui e,
uma vez esta apuração sendo realizada pelo agente público competente, coberta
ela estará pelo ato administrativo perfeito.
Vale dizer: conceder o mesmo tratamento que se dá a um ato administrativo à
declaração formulada pelo contribuinte, é afrontar a Constituição Federal de
forma severa, pois não há o mesmo tratamento principiológico que é concedido
ao primeiro, uma vez que neste há a obrigação legal do agente público e, no
segundo, há a faculdade do contribuinte em questionar se é possível a
compensação.
Ao lhe ser negado o direito de compensação de seus créditos, sem especificar por
quais razões este direito está sendo negado, também lhe é tolhido o direito à
ampla defesa, asseverado no artigo 5o, LV, da Constituição da República, eis que a
própria declaração do contribuinte foi levada a termo como se ato administrativo
fosse - em prejuízo do próprio contribuinte.
Em suma: o ato administrativo de apurar a existência de créditos e débitos é
importante porque perfaz a obrigação tributária e, se configurada dentro dos
requisitos legais, em especial, com o atendimento das exigências
constitucionalmente devidas, faz com que nasça para o Fisco o direito à cobrança
- administrativa e judicial - desta obrigação.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2012-91
4
Se, a despeito de algum erro inicial, o contribuinte o corrige - como de fato o fez -
evidenciando a existência de seu crédito e a legitimidade da compensação, o erro
de forma não pode prevalecer ante o conteúdo real da situação.
É o relatório do essencial.
Em sessão realizada no dia 17 de dezembro de 2019 a DRJ/RPO exarou o acórdão
sob no 14-103.748, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 02/03/2020, por meio de abertura de
mensagem em sua Caixa Postal, que tinha sido depositada no dia 28/02/2020.
No dia 01/04/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. PRELIMINAR
3.1. Da necessidade de diligência para validação da existência de saldo credor
passível de ressarcimento.
Aduz, que não se trata de situação de inexistência do crédito, mas equívocos
formais atribuídos à Recorrente que indicariam a inexistência do saldo credor em questão.
Alega ser múnus público da autoridade fiscal procurar a verdade material, ou seja,
obrigação imposta por lei que beneficia a coletividade, no caso em testilha, o contribuinte que
apontou seu crédito erroneamente, onde a autoridade fiscal tem a obrigação legal de procurar a
verdade material.
Diz que no CARF está pacificado a procura da verdade material.
Diante dessa tese, requer a determinação de baixa dos autos para realização de
diligência a procura da verdade material.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2012-91
5
Sem razão.
O Código de Processo Civil, quanto ao ônus da prova:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não se pode olvidar que quem procura o ressarcimento de IPI é a Recorrente, não
podendo transferir seu ônus ao fiscal, ou ao colegiado de julgamento.
Na apuração de créditos de IPI, a prova da existência do direito pleiteado, a sua
liquidez e certeza, incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve
a Fiscalização efetuar as glosas.
E, por fim, mister trazer à baila o artigo 170 do CRTN que determina que a
compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
CTN - Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Da efetiva existência do direito creditório alegado e da necessidade de
diligência para validação das informações declaradas pela recorrente
Aduz:
21. Neste ponto, revela-se necessário salientar que, no processo administrativo, a
Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher as provas necessárias para dar
sustentação à sua pretensão arrecadatória, de modo que as informações
constantes nas PER/DCOMP’s consideradas pela Autoridade Fiscal, refletem o real
contexto de apuração do crédito em pauta, inexistindo qualquer motivo para o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e não homologação da
compensação pretendida.
22. Demais disso, não se pode olvidar que a Autoridade Fiscal, buscando otimizar
o processamento dos milhares de pedidos de compensação que recebe
diariamente, incorreu em grave equívoco porquanto se pautou somente nas
informações que julgava necessárias para a análise da compensação pretendida e,
data venia, errou ao desconsiderar os dados relativos ao crédito que se pretende
reconhecer e que se encontra devidamente registrado na Contabilidade Fiscal da
Recorrente (Registro de Apuração de IPI (Mensal), não se tratando, portanto, de
situação de inexistência. nem tampouco de insuficiência do crédito declarado,
pois resta evidente a certeza e liquidez do mesmo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2012-91
6
23. Assim, considerando a efetiva existência e ou suficiência do crédito, e ainda,
que as informações prestadas pela Recorrente encontram-se no estrito
cumprimento da legislação aplicável para o reconhecimento do direito ao crédito
e da homologação da compensação realizada, não resta alternativa outra à
Autoridade Fiscal senão a de averiguar a suposta inexistência de crédito suficiente
para a consequente extinção dos débitos apurados.
Tenho que a questão meritória apontada, confunde-se com a preliminar, onde a
Recorrente transfere ônus seu a autoridade fiscal.
Então, nas mesmas razões e base legal da preliminar, motivo a negativa de
procedência da questão perseguida.
4.2. Do erro material (erro de fato). Preenchimento errôneo que não pode
prejudicar o contribuinte. Necessidade de análise detida pela recorrida.
Novamente declara a necessidade da procura da verdade real dos fatos, onde ela
não pode sucumbir diante de erros formais.
Sustenta que uma simples e involuntária irregularidade no preenchimento das
Declarações de Compensação não tem o liame desfigurar um pedido de ressarcimento.
Insiste na realização de diligência para demonstrar que o erro formal no
preenchimento, ou seja, irregularidade não intencional no preenchimento da PR/DCOMP, foi o
causador do indeferimento, não a ausência de crédito.
Diz que, não reconhecer o seu direito creditório, não fundamentando a decisão,
viola princípios pétreos da Carta Magna
Prossegue:
27. Saliente-se, outrossim, que restou amplamente comprovada a regularidade
das informações apresentadas pela Recorrente acerca da existência do crédito em
tela, objeto de análise do r. despacho decisório, uma vez que presentes os
requisitos legais autorizadores à sua efetivação, devendo o entendimento
preconizado pela Autoridade Fiscal a quo ser completamente afastado,
ocasionando-se a determinação para análise e posterior homologação do legítimo
crédito pretendido.
28. Portanto, considerando o quanto já exposto e comprovado nos presentes
autos, conforme fazem prova inequívoca os DEMONSTRATIVOS ANEXOS, e ainda,
ultrapassados quaisquer questionamentos acerca da existência da integralidade
do crédito que se pretende reconhecer, a Recorrente tão somente reitera que o
débito tributário apurado e declarado na PER/DCOMP analisada, encontra-se
legitimamente e integralmente extinto, nos moldes do artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.706 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2012-91
7
Conclui sua tese requerendo o reconhecimento do seu direito creditório
integralmente.
Não é verdade que não foi fundamentada o despacho decisório. Confira:
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Reza o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Portanto, foi bem fundamentado do despacho, diferentemente do que alega a
Recorrente.
Outra questão que se observa no presente quesito recursivo, é que a Recorrente
alega erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, mas não identifica que erro é esse. Então,
conclui-se, até para se realizar a perquirida diligência, ou o julgador terá que procurar o erro de
fato ou a fiscalização.
Com a devida vênia, entendo que a questão levantada é repetição e um apanhado
geral das outras antes apontadas.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 144
DF CARF MF
Original